Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-27.2019.8.11.0033
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002388-27.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERTON BRUNO SOUZA DE PAULA - CPF: 062.420.101-51 (APELANTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO DE ABREU ROCHA - CPF: 040.516.561-79 (ASSISTENTE), KEZIA MACHADO QUEIROZ CAMPOS (ASSISTENTE), DEBORA RANIERI ALMEIDA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
. POSSE/PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER.

I. CASO EM EXAME

Apelação defensiva interposta em face de sentença em que se condenou o apelante pela prática do crime de Tráfico de droga previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão versa sobre a possibilidade de se desclassificar o delito de Tráfico de droga para o de Posse de entorpecentes para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil, substância de uso proscrito,

não há como desclassificar o crime de Tráfico de Entorpecente (art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
para o de Posse/Porte de Droga para Consumo Próprio (art. 28
da Lei n. 11.343/2006);

-
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Tese de julgamento: “Comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, não há que se desclassificar
o crime de Tráfico de entorpecente para a de Posse/Porte de drogas para consumo próprio
, mormente porque, o
vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, por si só, a prática do Tráfico de drogas

Dispositivos relevantes citados: arts. 33,
caput
, e 28 da Lei n. 11.343/2006;

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC n. 743.139/MS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Everton Bruno Souza de Paula
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da ação penal n.
0002388-27.2019.8.11.0033

pelo
M.M Juiz da Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT
em que
condenou
o apelante
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos
de
reclusão
e pagamento de
500 dias-multa
pela prática do crime de
Tráfico de droga
previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem como, extinguiu a punibilidade, pela prescrição, relativamente ao delito previsto no art. 309 do CTB.

Em suas
razões
, o apelante busca a
desclassificação
do delito de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da LD) para o de Posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da LD) haja vista, a inexistência de
provas seguras acerca da finalidade mercantil
da droga apreendida
(Id.
225650256).

As
contrarrazões
do douto Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
225650261
);
igualmente
, a
ilustrada Procuradoria-Geral em parecer sintetizado nos termos abaixo (Id. 234476167):

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. As circunstâncias da prisão não indicam que o réu seria simples usuário de drogas. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante mantendo em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 17h40min.,

do dia 28 de novembro de 2019,
Everton Bruno Souza de Paula
com consciência da ilicitude de sua conduta participou, em via pública do
distrito de Brianorte, município de Nova Maringá/MT, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, agravando-se a conduta pelo fato de que, há época, não possuía permissão para dirigir ou habilitação à época dos fatos
(fato 01)
.

Na mesma data, em uma residência situada à Rua Cuiabá, S/N, distrito de Brianorte, município de Nova Maringá/MT,
Bruno Souza de Paula
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, foi preso em flagrante delito por
guardar
e
manter em depósito
uma porção de
pasta base de cocaína
com peso total de
9,12g
, destinada ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que nas circunstâncias citadas no “fato 1”, o acusado
Everton
, que não possuía
permissão para dirigir ou habilitação,

conduziu veículo automotor, em via pública, executando manobras perigosas e arriscadas em decorrência da alta velocidade, colocando, assim, em risco a integridade física de terceiros.

Ao notar tal atitude, uma guarnição policial o perseguiu, vindo a encontra-lo em sua residência, local onde os policiais apreenderam uma porção de
pasta base de cocaína pesando

9,12g,

uma balança de precisão, rolo de papel filme PVC, sete embalagens de pape de seda para cigarro (polihemp) e a quantia de R$ 133,00.

Nesse contexto,
Everton
foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de 5
anos
de
reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento 500 dias-multa por praticar o crime de
Tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), havendo, sido extinta sua punibilidade, pela prescrição, em relação ao delito previsto no art. 309 do CTB (fato 1).

Inconformado, ele busca a
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da LD) para o de Posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da LD) sustentando, em prol dessa pretensão, a inexistência de
provas seguras acerca da finalidade mercantil
da droga apreendida.

Não houve questionamento acerca da materialidade delitiva o que torna desnecessário que se discorra sobre a questão.

Por sua vez, a autoria é extraída do depoimento prestado em juízo por
Flávio de Abreu Rocha
, um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, noticiando que o apelante foi visto pela sua equipe realizando, em via pública, manobras automobilísticas arriscadas. Disse que tentaram abordá-lo, porém, como ele fugiu, o perseguiram até sua casa, onde apreenderam uma porção de droga, diversos papeis para embalar entorpecentes e uma balança de precisão. Esclareceu que a polícia local já havia recebido várias denúncias apontando
Everton Bruno
com traficante (Id.
225650249
).

No ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é disparatado, afinal, se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa, tal como ilustra seguinte o julgado:

“Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais
militares
, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os
depoimentos
daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT (TJMT, Enunciado Criminal 7)” (RAC 1006921-60.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2ª Câmara Criminal, DJE 9.8.2024).

Ademais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Kesia Machado Queiroz Campos
, ex-vizinha do apelante, afirmou saber de fatos que desabonavam sua conduta, acrescentando, que a ex-esposa de
Everton
havia lhe dito
que “tava mexendo com coisa errada, foi preso, não queria mudar”
(Id.
225650261
).

Dessarte, em que pese o apelante buscar a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da LD, a finalidade mercantil da droga apreendida em sua casa exurge indene de dúvidas pela prova testemunhal supracitada, pois, além do policial
Flávio
ter sido taxativo no sentido de que populares o apontavam como traficante, sua ex-vizinha confirmou tais atividades espúrias.

Se não bastasse, há outros dois pontos que corroboram a ocorrência do Tráfico de drogas: a apreensão de R$ 133,00 em dinheiro trocado com o apelante, que não possui trabalho lícito declarado, e a localização, na residência de papeis e plásticos comumente utilizados para embalar drogas, bem como, de uma
pequenina balança de precisão, cujo tamanho diminuto a torna inadequada para utilização doméstica (vide imagem anexada sob o
(Id.
225650261
).

Por oportuno:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006” (RAC 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 25.11.2022). Destaquei.

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos, não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

A propósito, o Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, apontando que
Everton Bruno Souza de Paula
guardava/tinha em depósito, material de uso proscrito com propósito comercial, deve ser afastada a pretensão desclassificatória, de modo, que em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento a
este recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024